Tribunal: TJMT
Processo: 1020021-33.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Vistos, etc...
As partes celebraram acordo na movimentação Id. 61557493.
Nos termos dos artigos 487, III, “b” c/c 354, ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o referido acordo e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO.
Ante a homologação do acordo o pedido de devolução de prazo formulado pela Energisa (Id. 60604971), perdeu seu objeto.
As partes desistem do prazo recursal.
Remetam-se os autos à origem.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora